Tribunal: CARF
Processo: 10980.723780/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723780/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.484 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
RAFAEL DE OLIVEIRA KERSTEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
ARBITRAMENTO DO LUCRO. PESSOA JURÍDICA DEDICADA A
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUSTO DE
AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ALIENADO. CÁLCULO DO LUCRO
ARBITRADO.
O arbitramento de resultados de pessoa jurídica dedicada a operações
imobiliárias será efetuado na forma do artigo 49 da Lei n° 8.981/95, se
comprovado o custo de aquisição do imóvel alienado, ou, com fundamento no
artigo 16 da Lei n° 9.249/95, quando não comprovado aquele custo.
COMPENSAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
ATOS
JURÍDICOS.
SUJEITO PASSIVO DA OPERAÇÃO. REQUALIFICAÇÃO.
Ocorrida a desconsideração dos atos jurídicos, cabe o aproveitamento e a
respectiva compensação do que foi pago na pretensão original dos envolvidos
na operação autuada. No caso, o IRRF sobre o ganho de capital recolhido pela
pessoa física deve ser compensado com o apurado no auto de infração da
pessoa jurídica.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
O pedido de parcelamento importa em desistência do Recurso Voluntário e
renúncia ao direito sobre o qual ele se funda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer das alegações relativas à Cofins e à
Contribuição ao PIS, por força da desistência formulada nos autos, e, em relação à parcela
conhecida, em rejeitar a preliminar referente à análise dos Embargos de Declaração pela DRJ e,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723780/2011-98
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.484 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

quanto ao mérito, em dar parcial provimento ao Recurso, apenas para que a Unidade de Origem,
quando da liquidação do acórdão, impute os impostos recolhidos a título de ganhos de capital
pela pessoa física aos débitos apurados pela fiscalização a título de IRPJ, nos termos do relatório
e voto do relator. O conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo votou pelas conclusões do
relator quanto à questão da forma de arbitramento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS, relativos aos anos-calenda ́rio
de 2007 e 2008 e cujos débitos compreendem a cobrança dos tributos (principal), a incidência
dos juros de mora e a aplicação da multa de ofício.
Conforme se verifica do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal, a
Autoridade fiscal entendeu por realizar a equiparação da Pessoa Física à Pessoa Jurídica, uma
vez que o fiscalizado havia adquirido terrenos na cidade de Araucária e, em conjunto com o Sr.
Fábio Congro Venturi, havia promovido a construção e venda de mais de uma centena de
unidades imobiliárias durante o período de 01/01/2007 a 31/12/2008, as quais, a rigor, foram
divididas em diversos condomínios com duas a dezesseis unidades imobiliárias, sendo que, no
caso, acabou informando as operações de venda dos imóveis em suas respectivas Declarações do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - DIRPFs dos anos-calendário correspondentes e anexou
os respectivos demonstrativos de ganho de capital.
Em suas respostas apresentadas aos Termos de Intimação Fiscal, o contribuinte
aduziu que não estava enquadrado em nenhuma das hipóteses de equiparação à pessoa jurídica e,
portanto, não havia promovido a sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ,
mas, à luz do artigo 152 do Decreto no 3.000/99, a Autoridade fiscal acabou concluindo que, no
caso em apreço, estavam presentes todos os elementos necessários para equiparação do
fiscalizado à pessoa jurídica devido às operações imobiliárias por ele realizadas, visto que,
conforme constante das matrículas dos imóveis ou das escrituras apresentadas, tratava-se de
proprietário dos terrenos, havia promovido a construção das unidades imobiliárias, instituídas em
condomínio e, ainda, havia dado início à alienação das unidades em prazo muito inferior aos
sessenta meses da averbação da construção.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.484 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

E, aí, com fundamento no artigo 156 do Decreto no 3.000/99, a Autoridade fiscal
acabou considerando, para fins de equiparação, a ocorrência da primeira alienação nos anos sob
fiscalização, que aconteceu em 17/02/2006, já que essa foi a data de venda das casas 2 e 3 do
Condomínio Torres 08 que, enquanto tais, deveriam observar as datas de assinatura dos
instrumentos de venda (contratos de financiamento), conforme averbação constante das
matrículas dos imóveis, de modo que, no final, foi promovida a inscrição de ofício do
contribuinte no CPPJ, nos termos do artigo 19, incisos I e II da Instrução Normativa RFB no
1.005/2010.
A Autoridade fiscal acabou considerando como receita bruta os valores de venda
dos imóveis constantes das respectivas matrículas ou escrituras, tendo em vista que o
contribuinte não apresentou a escrituração contábil, de acordo com o artigo 534 do Decreto no
3.000/99, que, a rigor, previa regra especial para arbitramento dos lucros da pessoa jurídica que
se dedica à atividade imobiliária e dispunha que, para determinação do lucro arbitrado, dever-se-
ia deduzir da receita bruta trimestral o custo do imóvel devidamente comprovado, tendo sido
determinado, ainda, que o lucro arbitrado seria tributado na proporção da receita recebida ou
cujo recebimento estivesse previsto para o próprio trimestre.
Além disso, a Autoridade também aduziu que, de acordo com as respectivas
matrículas, mais de 85% dos imóveis foram vendidos através de financiamento bancário, tendo o
contribuinte recebido o valor total em duas ou três partes referentes aos recursos próprios do
comprador à parcela liberada por recursos do FGTS e ao valor financiado. Para determinar a data
de recebimento de cada parcela, o contribuinte foi intimado a informar e comprovar o
recebimento de cada uma, sendo que, em sua resposta, o contribuinte informou as datas de
recebimento, mas, no final, não apresentou qualquer comprovante, sem contar, ainda, que as
instituições financiadoras que responderam aos ofícios enviados informaram que os valores
objeto de financiamento foram creditados para os vendedores em datas diferentes daquelas
informadas pelo contribuinte.
Ao final, a Autoridade demonstrou, ainda, a apuração do IRPJ e da CSLL em
relação aos anos-calendário de 2007 e 2008, bem assim que, em decorrência das divergências
entre as datas informadas pelo contribuinte e aquelas informadas pelas instituições financeiras, as
datas das assinaturas dos instrumentos de vendas foram consideradas como as datas dos
recebimentos da receita total de cada imóvel. Além disso, e tendo em vista que as construções
foram efetuadas em conjunto com o Sr. Fábio Congro Venturi, foram consideradas 50% da
receita bruta a título de venda de imóveis e dos custos comprovados de construção para a
apuração do seu lucro arbitrado. A apuração do PIS e da COFINS relativamente aos anos-
calendário de 2007 e 2008 foi realizada com base no artigo 16 do Decreto no 4.524/2002, de
modo que, no final, não foi aplicado o regime de não-cumulatividade da contribuição, de acordo
com o disposto no artigo 8o, inciso II da Lei no 10.637/2002.
O contribuinte foi devidamente intimado da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação por meio da qual sustentou, em síntese, as seguintes alegações.
(i)
A Indevida equiparação à PJ
Alegou não se enquadrar no disposto no artigo 152 do RIR/1999,
afirmando que as alienações referem-se a unidades autônomas, sendo uma
casa para cada terreno.
(ii)
Opção pela sistemática do Lucro presumido
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.484 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

Defendeu a regularidade de sua opção pelo lucro presumido, denegada
pela autoridade fiscal, por esta entender que o início do procedimento
fiscalizatório retirou a espontaneidade do sujeito passivo. Alega ter
efetuado o pagamento da primeira ou única cota do imposto devido, que
seria a condição para usufruir dessa forma de apuração.
(iii)
Equívoco na apuração da base de cálculo
Discordou, também, da base de cálculo aplicada ao lucro arbitrado.
Resumidamente, alega que o Fisco não aplicou o coeficiente de apuração
sobre a receita conhecida, tendo, indevidamente, considerado como lucro
arbitrado o montante relativo à receita bruta, subtraindo o custo
comprovado.
(iv)
Necessidade de imputação dos pagamentos realizados na PF
Requereu a compensação dos valores recolhidos a título de ganho de
capital na pessoa física, assim como do IRPJ recolhido como cota do lucro
presumido, com os valores objeto da autuação.
Por meio de Manifestações Complementares, o contribuinte informou que, ao
julgar o Recurso Especial no 1.313.969/SC, o Superior Tribunal de Justiça havia fixado o
entendimento de que o percentual aplicável para determinação da base de cálculo do IRPJ nas
hipóteses de arbitramento era de 9,6% sobre a receita bruta, bem assim que a Receita Federal
expediu a Solução de Consulta no 166, de 16/04/2010, que tinha por objeto o arbitramento do
lucro em relação às empresas que se dedicam a construção civil.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Impugnação fosse apreciada. E, aí, através de Acórdão, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento entendeu por julgá-la improcedente, de modo que o crédito exigido restou
mantido in totum. E, aí, na sequência, o contribuinte foi intimado do resultado do Acórdão
proferido pela Autoridade julgadora de piso e entendeu por interpor Recurso Voluntário por
meio do qual sustenta, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Preliminar – Cabimento de embargos de declaração
Alega que o acórdão de DRJ é omisso e contraditório, ensejando a
apresentação de embargos com fulcro na lei processual, aplicável
subsidiariamente.
(ii)
Equívoco na apuração da base de cálculo
Discorda também da base de cálculo aplicada ao lucro arbitrado.
Resumidamente, alega que o Fisco não aplicou o coeficiente de apuração
sobre a receita conhecida, tendo, indevidamente, considerado como lucro
arbitrado o montante relativo à receita bruta, subtraindo o custo
comprovado. De longa data, há a solução de consulta no 166, de
16/04/2010, ainda vigente, juntada ao PAF e que trata exatamente da
mesma matéria.
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.484 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

A verdade material, no caso em tela, é que não é verossímil o
entendimento do Sr. Auditor Fiscal de que o Lucro Arbitrado para a
atividade da construção civil seja o valor da venda do imóvel construído
deduzido unicamente do custo do terreno. Até porque, não se trata de
simples loteamento, mas construção de casas.
(iii)
Necessidade de imputação dos pagamentos realizados na PF
Requer a compensação dos valores recolhidos a título de ganho de capital
na pessoa física, assim como do IRPJ recolhido como cota do lucro
presumido, com os valores objeto da autuação.
(iv)
Discriminação – inconstitucionalidade
Alega que mesmo que se considerasse vigente o artigo 49 da Lei no
8.981/1995, este seria manifestadamente inconstitucional.
Em Despacho de Admissibilidade de Embargos de Declaração, o Presidente da 2a
Turma da DRJ/CGE acabou entendendo por rejeitá-los. Posteriormente, o contribuinte
apresentou a Manifestação complementar por meio da qual pleiteou a necessidade de reforma da
decisão recorrida.
Os autos foram encaminhados a este E. CARF e, aí, esta Turma julgadora
entendeu por rejeitar a preliminar pelo acolhimento dos Embargos de Declaração e, além disso, a
acabou entendendo por converter o julgamento do Recurso em diligência nos termos do artigo 18
do Decreto no 70.235/72 para que a Unidade de Origem adotasse as seguintes providências:
(i)
Intimasse o recorrente para juntar aos autos os comprovantes de
recolhimento do IRPF incidente sobre ganho de capital, referente aos
imóveis que constituem objeto da autuação;
(ii)
Consolidasse o montante de tributo recolhido sobre ganho de capital da
pessoa física em tabela ou planilha, indicando, valores, períodos e imóveis
referente a cada recolhimento;
(iii)
Informasse se os valores referentes ao imposto sobre ganho de capital
foram aproveitados em restituições ou compensações e respectivos
montantes;
(iv)
Analisasse a documentação juntada, emitindo relatório conclusivo no
sentido de se confirmar se os comprovantes se referem ao período autuado
e aos imóveis que serviram de base para o arbitramento do lucro; e, por
fim,
(v)
Concedesse vista ao recorrente para se manifestar sobre o resultado da
diligência, em 30 (trinta) dias, de modo que, ao final, esgotado o prazo de
manifestação, o processo deveria ser devolvido ao CARF.
Ato contínuo, a Unidade de Origem elaborou a Informação Fiscal por meio da
qual asseverou, inicialmente, que, quanto aos valores de IRPF recolhidos sobre o ganho de
capital dos imóveis alienados em 2007 e 2008, realizou consultas no sistema Sief – Consulta
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.484 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

Pagamentos em busca dos recolhimentos efetuados pelo contribuinte com o código 4600 (IRPF –
Ganhos de capital) relativamente ao período de fevereiro de 2007 a janeiro de 2009 e, no final,
localizou tais pagamentos os quais, a partir do cruzamento dos valores constantes do relatório de
pagamentos do sistema Sief com os demonstrativos, coincidiam com os valores dos impostos
devidos constante dos demonstrativos. Além disso, a Unidade de Origem informou que, até
16/08/2021, os valores constantes do relatório de pagamentos do sistema Sief não foram
aproveitados em restituições e compensações, bem assim eu não houve aproveitamento dos
valores recolhidos a título de IRPF sobre ganho de capital dos imóveis.
O Recorrente foi intimado do resultado da Diligência e entendeu por apresentar
Manifestação em que demonstrou seu descontentamento com o resultado da diligência, pois, no
seu entendimento, teria sido determinada a apropriação dos débitos tributários e não a mera
indicação do quantum recolhido. E, aí, o Recorrente acabou apresentando Manifestação
complementar em que informou a Desistência Parcial do Recurso quanto ao PIS e a COFINS,
uma vez que pretendera aderir à Transação Tributária de que trata o Edital de Transação RFB no
01, de 31/08/2022.
O referido pedido de Desistência Parcial do Recurso Voluntário foi analisado por
esta Turma julgadora e, na oportunidade, a Turma encaminhou o processo à Unidade de origem a
fim de que (i) a parcela do crédito tributário objeto da desistência do recurso seja transferida a
autos apartados, e em relação a esta parcela sejam tomadas as providências de praxe, inclusive
cobrança, e (ii) a parcela do crédito tributário que não foi objeto da desistência do recurso seja
mantida no presente processo, o qual deveria ser devolvido ao CARF para prosseguimento do
feito.
Em Despacho, os autos foram redistribuídos a este Relator mediante sorteio,
conforme dispõe o artigo 49, § § 5o e 8o do Anexo II do RICARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

De início, devo analisar se o Recurso Voluntário interposto preenche os
pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos para concluir pelo seu conhecimento, ou não, e
para que, na sequência, e sendo o caso, possa ser devida e regularmente analisado em suas
alegações preliminares e meritórias.
A começar pela análise do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano, que o Recorrente tomou conhecimento do resultado da decisão proferida pela autoridade
julgadora de 1a instância por via postal em 19/02/2019 (terça-feira), de modo que o prazo de 30
dias a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 começou a fluir em 20/02/2019 (quarta-
feira) e findar-se-ia apenas em 21/03/2019 (quinta-feira). A rigor, note-se que o Recurso
Voluntário foi interposto em 19/03/2019 (terça-feira).
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.484 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a examinar as alegações
que restaram ali formuladas.
A título de informação, perceba-se se que o Recorrente pediu parcial desistência
do Recurso relativamente ao PIS e à COFINS para aderir à Transação Tributária de que trata o
Edital de Transação RFB no 01, de 31/08/2022, daí por que o presente Recurso deve ser
conhecido apenas parcialmente, nos termos do que preceitua o artigo 78 do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015:
“Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Ante o exposto, tem-se que o presente Recurso Voluntário deve ser conhecido
apenas parcialmente, de modo que as eventuais alegações acerca das exigências do PIS e da
COFINS não devem ser, aqui, conhecidas.
Passemos, então, ao exame das alegações que devem ser aqui conhecidas e
analisadas.

1.
Da análise da oposição de Embargos de Declaração

Em relação à oposição dos supostos Embargos de Declaração, adoto, como
razões de decidir, os fundamentos aduzidos pelo Conselheiro Cleucio Santos Nunes quando da
lavratura da Resolução no 1302-000.963 (fls. 1.184/1.192), cujos trechos seguem abaixo
transcritos:
“Sobre este ponto, entendo que não assiste razão ao recorrente. Primeiramente, sobre os
embargos de declaração, não caberia a este órgão recursal decidi-los como tais, pois, as
hipóteses de embargos de declaração que suscitam a competência deste Conselho estão
definidas no art. 65 do RICARF.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.484 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado
da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da delegacia
da qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão de recurso
especial. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018).
Como se observa, o CARF só possui competência para apreciar embargos de declaração
quando a decisão recorrida vier de um de seus órgãos fracionários. Tratando-se de
decisão de DRJ, ressalvadas eventuais divergências sobre o cabimento de tal medida,
caberá à delegacia julgadora deliberar sobre os embargos declaratórios.
No caso, a decisão de fls. 1140/1142, não acolheu o recurso por ausência de previsão
legal. Com a petição de fls. 1150/1157, o recorrente insiste na tese dos embargos, desta
vez postulando que este Conselho analise o pleito e determine a devolução do processo
para a DRJ analisar a validade da solução de consulta sobre o caso concreto.
Entendo que não é caso de embargos declaratórios, porque tal medida recursal escapa da
competência desta turma julgadora, por se tratar de óbice alegado pelo contribuinte
atinente à decisão do órgão de primeiro grau (DRJ), vinculado à Secretaria da Receita
Federal. O CARF, por sua vez, vincula-se à Secretaria Executiva do Ministério da
Economia, não podendo rever, a título de embargos, decisões de outros órgãos da
administração tributária, ainda que vinculados à mesma área temática.
Por outro lado, considerando que o recorrente levanta o mesmo tema como razões de
mérito, tal será analisado mais adiante.
Com efeito, por ora, rejeito a preliminar por não ser possível acolher os embargos
declaratórios conforme suscitado pelo recorrente e, por consequência, indefiro o pleito
de restituição do processo para primeira instância julgadora reaprecia-lo.

A título de elucidação, registre-se que, no âmbito no processo administrativo
fiscal federal, inexiste qualquer previsão na legislação de regência que disponha sobre a
possibilidade de oposição de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela
Autoridade julgadora de 1a instância. A rigor, confira-se que o Decreto no 70.235/72 apenas faz
alusão ao Recurso Voluntário1 e, portanto, não elenca ali qualquer hipótese de cabimento de
Embargos de Declaração em face de decisão 1a instância. Da mesma forma, a Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999, a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, também não cuidou de dispor sobre a oposição de Embargos em face de decisão
de 1a instância.

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.484 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

A propósito, conclua-se que, no ambiente do Processo administrativo fiscal, as
hipóteses de cabimento de Embargos de declaração que suscitam a competência deste Conselho
estão definidas no artigo 65 do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Por essas razões, a preliminar acerca da oposição de Embargos de Declaração
deve ser rejeitada. Ultrapassada e devidamente rejeitada essa questão preliminar, passo, então, ao
exame das questões que devem ser aqui enfrentadas e analisadas.

2.
Do arbitramento e da Revogação tácita do artigo 49 da Lei no 8.981/95

Confira-se, de plano, que o Recorrente alega que o lançamento se deu de forma
equivocada, pois teria sido aplicada a metodologia expressa no artigo 49 da Lei no 8.981/95, cuja
redação segue reproduzida abaixo:
“Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
Art. 49. As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda, ao loteamento de terrenos e à incorporação de prédios em
condomínio terão seus lucros arbitrados deduzindo-se da receita bruta o custo do imóvel
devidamente comprovado.
Parágrafo único. O lucro arbitrado será tributado na proporção da receita recebida ou
cujo recebimento esteja previsto para o próprio mês.”
É que, no seu entendimento, o referido artigo teria sido revogado tacitamente pelo
artigo 16 da Lei no 9.249/1995. In verbis:
“Lei no 9249, de 26 de dezembro de 1995
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a aplicação,
sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no art. 15, acrescidos
de vinte por cento.
Parágrafo único. No caso das instituições a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, o percentual para determinação do lucro arbitrado
será de quarenta e cinco por cento.
A rigor, perceba-se que o referido posicionamento estaria amparado na Solução de
Consulta Disit/SRRF 08 no 166/2010 e, também, estaria corroborado no que restou fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça - STJ ao julgar o Recurso Especial no 1.313.969/SC, cuja ementa
segue abaixo reproduzida:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IRPJ. LUCRO ARBITRADO. EMPRESA
DEDICADA À VENDA DE IMÓVEIS CONSTRUÍDOS OU ADQUIRIDOS PARA
REVENDA. BASE DE CÁLCULO. ART. 16 DA LEI 9.249/95.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.484 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

1. Recurso especial no qual se discute o critério normativo para arbitrar o lucro
tributável pelo Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) de empresa dedicada à venda
de imóveis construídos ou adquiridos para revenda.
2. Para os casos em que a receita bruta é conhecida, hipótese dos autos, o art. 16 da Lei
9.249/95 preconiza que o lucro arbitrado deve corresponder ao percentual previsto para
o lucro presumido (art. 15) acrescido de 20%, totalizando, na espécie, 9,6% da receita
bruta.
3. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.313.969/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em 16/4/2013, DJe de 19/4/2013).”
Com o devido acatamento ao posicionamento do Recorrente, entendo que não lhe
assiste razão nessa parte. Isto porque, embora o artigo 16 da Lei no 9.249/95 seja posterior ao
artigo 49 da Lei no 8.981/95, o fato é que esta última norma é mais específica do que aquela.
Nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no 4.657/1942 – Lei de Introdução às
normas do Direito Brasileiro (LINDB), o artigo 16 não tem o condão de revogar o artigo 49.
Confira-se:
“Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942
Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com
ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes,
não revoga nem modifica a lei anterior.
§ 3o Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei
revogadora perdido a vigência.
Inclusive, registre-se que essa linha de raciocínio encontra amparo no
entendimento que restou perfilhado no Acórdão no 9101-006.150, que, a rigor, estou por adotar,
aqui, como razões de decidir:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2010 ARBITRAMENTO DO LUCRO. PESSOA JURÍDICA DEDICADA
A OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUSTO DE
AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ALIENADO. CÁLCULO DO LUCRO ARBITRADO
MEDIANTE APLICAÇÃO DOS COEFICIENTES LEGAIS.
O arbitramento de lucro de pessoa jurídica dedicada a operações imobiliárias, quando
não há conhecimento ou comprovação dos custos, deve ser efetuado na forma do artigo
16 da Lei n° 9.249/95, ou seja, mediante aplicação do coeficiente legal de 9,6% sobre a
receita apurada.
(...)
Já do ponto de vista legal, dispõe o art. 16 da Lei no 9.249/1995, que o lucro arbitrado
das pessoas jurídicas será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta,
quando conhecida, dos percentuais fixados no art. 155 , acrescidos de vinte por cento.
Evidentemente que a aplicação de um coeficiente sobre a receita conhecida, como
critério para quantificar a base de cálculo do lucro arbitrado, buscou se mostrar
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.484 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

compatível para fins de formação da renda tributável, afinal este método, ao admitir que
uma parcela razoável seja deduzida, acabou reconhecendo os imprescindíveis elementos
patrimoniais negativos, ainda que de maneira transversa.
Conforme bem expôs o Relator do voto da decisão ora recorrida, o regime de tributação
pelo lucro arbitrado, em que parcela de custos e despesas é implícita e computada
mediante a aplicação dos coeficientes de arbitramento sobre a receita da pessoa jurídica
(regra geral), é o mais apropriado e realista para a determinação da correta base de
cálculo do IRPJ e, consequentemente, da CSLL, evitando-se, assim, a ilegal incidência
direta desses tributos sobre a receita e não sobre a renda.
O artigo 49 da Lei no 8.891/1995, contudo, dispõe que as pessoas jurídicas que se
dedicarem à venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, ao loteamento de
terrenos e à incorporação de prédios em condomínio terão seus lucros arbitrados
deduzindo-se da receita bruta o custo do imóvel devidamente comprovado.
Integrando esse dispositivo no sistema, naquilo que consolidou-se chamar de
interpretação sistemática, forçoso concluir que de fato existem duas modalidades de
arbitramento: (i) o regime geral, cuja base de cálculo, quando conhecida a receita bruta,
deve corresponder a um dos percentuais legais incidentes sobre ela, acrescido de 20%
(art. 16 da Lei no 9.249/1995); e (ii) e um regime específico para empresas imobiliárias,
pelo qual a base de cálculo do IRPJ deve corresponder à diferença positiva entre a
receita bruta do período e os custos dos imóveis devidamente comprovados (Lei no
8.981/95, art. 49).” (grifei).
No mesmo sentido, invoco, também, e enquanto razões de decidir, o que restou
fixado no Acórdão no 1302-003.384, de relatoria do Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias,
conforme se verifica do excerto reproduzido abaixo:
“ARBITRAMENTO DO LUCRO. PESSOA JURÍDICA DEDICADA A
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUSTO DE
AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ALIENADO. CÁLCULO DO LUCRO ARBITRADO.
O arbitramento de resultados de pessoa jurídica dedicada a operações imobiliárias
será efetuado na forma do artigo 49 da Lei n° 8.981/95, se comprovado o custo
de aquisição do imóvel alienado, ou, com fundamento no artigo 16 da Lei n°
9.249/95, quando não comprovado aquele custo.
(...)”
Sobre esse ponto específico, peço licença aos meus pares para destacar excerto da
Declaração de Voto proferida pelo Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca. In verbis:
“Vejam que o art. 534 estabelece uma regra específica justamente por se levar em
conta particularidades do segmento econômico em análise (imobiliário) de sorte
que, a aplicação da regra geral gera, potencialmente, impactos muito mais
gravosos às respectivas empresas que aquela lá estabelecida. A dedução dos custos
com a construção ou aquisição dos imóveis é medida de validação da própria
norma, já que tais custos representam, de forma inconteste, o grosso dos gastos
incorridos por tais empresas; isto é, num primeiro momento, o preceptivo em análise
visa, justamente, dar azo ao princípio da capacidade contributiva (lembrando que o
arbitramento não é penalidade, mas, apenas, forma alternativa de cálculo do Imposto de
Renda e, reflexamente, da CSLL).
Assim, aplicá-lo em sua literalidade, sem se proceder à qualquer processo
hermenêutico, no caso concreto, culmina com a concretização de norma
individual absolutamente avessa ao seu próprio intento: contrária, pois, como já dito, ao
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.484 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

mesmo princípio que justificou a criação de uma exceção à regra geral, qual seja a
capacidade contributiva.
Ora, se a apropriação dos custos das empresas do segmento imobiliário torna o
arbitramento mais justo (do ponto de vista técnico-principiológico - em
atendimento à capacidade econômica dos contribuintes que desenvolvem
atividades imobiliárias), é, não só razoável, como mandatória, a integração desta
regra à aquela encartada no art. 532, do mesmo regulamento, de sorte que, superada a
condição ali erigida (a existência de custos apropriáveis), se imponha a aplicação da
forma preconizada pelo aludido art. 532 - se não há provas dos custos, que o
arbitramento recaia também sobre estes.
O entendimento, tal como defendido pela D. Auditoria, neste particular, além de
romper a ordem constitucional (o conteúdo axiológico abarcado pela CFRB),
desborda os próprios contornos estabelecidos pelo sistema jurídico tributário
(como, aliás, muito bem apontado pelo Relator), estabelecendo norma concreta e
individual que culmina com a exigência do imposto de renda sobre grandeza que se
encontra fora dos limites da competência tributária estabelecida para a União (renda ou
lucro). Tributar-se-á, neste caso, a receita, e não o lucro.
Ao caso em análise, consideradas as premissa fático-contextuais apreendidas no feito, a
regra aposta no art. 534 tem que ser interpretada a partir da fixação da condicionante
"comprovação dos custos" para ceder, a míngua de semelhante prova, à aplicação
da regra geral. De outro modo, exigir-se-á, contrário ao próprio intento legal, o
pagamento de IR e CSLL sobre grandeza estranha (não ínsita) à materialidade destas
duas exações.”
Com base em tais fundamentos, entendo que não assiste razão ao Recorrente neste
ponto, sem contar, ainda, que restou demonstrado, no caso, que os custos de aquisição dos
imóveis eram conhecidos, conforme se verifica do resultado perfilhado na Diligência.

3.
Do aproveitamento dos tributos pagos pela PF

O Recorrente alega, ainda, a necessidade de se compensar os valores pagos a
título de Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital com os tributos apurados pela fiscalização.
Sobre este ponto, peço vênia aos meus colegas conselheiros para transcrever os
pertinentes fundamentos aduzidos pelo Conselheiro Cleucio Santos Nunes quando da elaboração
da Resolução no 1302-000.963 (fls. 1.184/1.192), os quais, a rigor, estou por adotá-los, aqui,
como razões de decidir. In verbis:
“A DRJ afastou a alegação do contribuinte, sustentando, em resumo, que os
procedimentos para compensação de créditos decorrentes de pagamento indevido com
débitos tributários, são disciplinados pela IN/SRF no 1.717, de 2017, devendo se
proceder mediante a transmissão de PER/DCOMP. Assim, o auto de infração e o
respectivo processo administrativo contencioso não poderão servir de suporte para a
citada compensação.
Com a devida vênia, não se trata o caso de compensação no sentido estrito. Observe-se
que a compensação é procedimento de iniciativa do contribuinte visando extinguir
crédito tributário confessado como devido. Daí a incidência do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996 e das normas regulamentadoras emitidas pela Secretaria da Receita Federal,
sendo a mais recente a IN/SRF no 1.717, de 2017, citada na decisão recorrida.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.484 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

O argumento do contribuinte possui uma distinção sutil, pois se refere à determinação
do crédito tributário considerado devido pela Fazenda. Nesse sentido, o art. 142 do CTN
prevê o seguinte:
(...)
Como se observa, é dever da autoridade administrativa “calcular o montante do tributo
devido”. O IRPJ incidente sobre o lucro da pessoa jurídica dedicada à venda de imóveis
construídos, como é o caso da autuação em debate, decorre da diferença de receita entre
o imóvel adquirido e o seu valor de venda, deduzidos os custos da construção. Esse é o
teor do art. 49 da Lei no 8.981, de 1995, reiteradamente invocado no auto de infração.
Desde a fase procedimental, isto é, antes da lavratura do auto de infração, o contribuinte
alega que recolheu IRPF sobre ganho de capital exatamente sobre os imóveis que
serviram de base para a atuação. Nesse sentido, vejam-se as petições de fls. 392/394,
412/416, 422/425, 973/974. As Declarações de Ajustes de Imposto de Renda de Pessoa
Física constantes das fls. 11/141, informam a apuração de imposto de renda sobre ganho
de capital.
Assim, era dever da autoridade lançadora diligenciar para obter a comprovação dos
recolhimentos, auditar as declarações de rendimentos do contribuinte sobre este fato e
lançar os valores corretos, isto é, com a dedução do IRPF pago sobre o ganho de capital.
A não exclusão desses valores da receita apurada para o arbitramento do lucro implica
em bis in idem tributário, não se justificando impor ao contribuinte o ônus de proceder
na forma das regras administrativas da compensação, na medida em que se trata de
determinação da base de cálculo do imposto devido pelo mesmo fato tributário.
Ressalte-se, que não cabe a alegação de que são contribuintes diversos para afastar o
argumento da redução da base de cálculo, pois, a autuação se refere IRPJ, e o IRPF
recolhido tem como sujeito passivo a pessoa física equipara à pessoa jurídica.
Exatamente em função da equiparação determinada pela fiscalização é que se pode
concluir tratar-se, materialmente, da mesma hipótese de incidência tributária, qual seja,
o ganho de capital com a venda dos imóveis. A pessoa física tributada no ganho de
capital, neste caso, se confunde com a pessoa jurídica, tanto assim que a equiparação se
deu exatamente em razão do fato de a pessoa física ter alienado imóveis, cujos os
registros contábeis deveriam se dar conforme as regras fiscais para pessoas jurídicas.
Ainda que se afaste o presente argumento, em precedente deste CARF, a Câmara
Superior reconheceu a obrigatoriedade de se deduzir o IRPF sobre ganho de capital, do
imposto incidente sobre este ganho, obtido pela pessoa jurídica da qual a pessoa física é
sócia.
(...)
A propósito, a súmula CARF no 76, embora referente ao Simples, auxilia na
compreensão do ponto em questão. Veja-se:
(...)
Trata-se a súmula de exclusão do simples e a consequente tributação pelo regime
normal, devendo-se excluir os valores recolhidos no regime simplificado, a fim de se
evitar o bis in idem ou eventual enriquecimento sem causa da Fazenda. Semelhante
raciocínio deve ser aplicado ao caso em análise, pois, tendo o contribuinte recolhido
IRPF sobre ganho de capital, tais valores devem ser excluídos do IRPJ da pessoa
jurídica equiparada, se o fato gerador é o mesmo, qual seja, a receita auferida com a
venda dos respectivos imóveis.
Assim, entendo que a fiscalização deveria ter considerado a alegação do contribuinte
desde a fase procedimental, de abatimento dos valores recolhidos a título de IRPF sobre
ganho de capital, da base de cálculo do IRPJ sobre a mesma hipótese tributária. Por
conseguinte, o crédito tributário referente ao IRPJ não foi determinado corretamente,
porque uma parte do crédito não seria devida, caso se confirmassem os recolhimentos
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.484 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

do IRPF sobre os ganhos de capital, com a alienação dos imóveis que serviram de base
para a autuação da pessoa jurídica equiparada.”
Aliás, note-se que essa linha de entendimento encontra amparo nas lições de
Karem Jureidini Dias2:
“Em suma, quando há negação do fato e da relação jurídica anterior, a integralidade de
situações daqueles decorrentes, por implicação e decorrência lógica, deve ser
considerada, tanto para efeito de caracterização do fato jurídico tributário3, como para
efeito de constituição da relação jurídica obrigacional, aí se incluindo a sujeição ativa e
passiva e a imputação.
A imputação é uma função administrativa. Não havemos que tomar os atos
administrativos de forma isolada, posto que é juridicamente relevante o conjunto de atos
que implicam no poder e no dever outorgado pelo ordenamento jurídico, visando a um
determinado fim. A Administração Pública só se vale do poder em vista da obtenção do
fim, na medida e no limite que o ordenamento jurídico lhe impõe. Tem a
Administração, assim, o poder de cobrar e o dever de imputar para que alcance a
finalidade da exação sem o locupletamento ilícito.
De se verificar que a consideração da realidade negada, melhor dizendo, a negativa da
realidade jurídica antes apresentada, é tão fundamental para efeito de constituição do
fato jurídico tributário em ato de revisão que, se não observados os efeitos
implicacionais, tem-se a possibilidade de nulidade material do fato jurídico tributário,
como o erro de sujeição passiva, por exemplo. Já os efeitos logicamente decorrentes da
consideração em negação da relação jurídica anterior podem ser atribuídos no momento
do julgamento, é o caso da imputação.
A não observância da imputação pela autoridade administrativa, no ato de constituição
do novo fato jurídico tributário, não altera a sua materialidade. Contudo, se as revisões
permanecem sem efetuar as imputações decorrentes, na pragmática, tem-se, no limite, a
diminuição da eficácia do fato jurídico tributário (adimplência do crédito fiscal). Sem
dúvida que gera no contribuinte a sensação de pagamento indevido ou cobrança em
duplicidade se a imputação, possível em se tratando de um mesmo sujeito ativo, não é
determinada. Apenas para a repetição de indébito é que importa o prazo prescricional, já
que a imputação pertence ao controle de legalidade do crédito constituído a partir da
revisão do fato jurídico tributário.
Resta-nos uma ressalva quanto à imputação de ofício em razão da negação da prova de
situação apresentada pelo sujeito passivo. Tratamos no capítulo III do aspecto temporal
do fato jurídico tributário e defendemos que o tempo do fato (da revisão) não retorna ao
tempo no fato. O tempo do fato não retorna ao tempo no fato para alterar outros fatos,
com ele não diretamente relacionados, constituindo outros fatos jurídicos e criando um
círculo vicioso. Não é possível retirar do Direito o predicado de ser prospectivo. Por
isso que não vislumbramos possibilidade de, a partir de um lançamento, retornar ao
passado para modificar a situação contábil do contribuinte, seja para tributar, seja para
atribuir efeitos benéficos ao sujeito passivo, salvo se, nessa última hipótese, houver
determinação legal de tratamento excepcional, de cunho exclusivamente fiscal.
Quando o fato jurídico tributário é constituído em ato de revisão, a atribuição de nova
feição, por negação ou não do fato jurídico anteriormente apresentado e da relação dele
decorrente, necessariamente implica na consideração das ocorrências passadas para a
constituição da relação jurídica tributária em ato de revisão. De outro modo, essas
ocorrências compõem, por implicação lógica, a própria materialidade do fato jurídico
tributário constituído em ato de revisão.”

2 DIAS, Karem Jureidini. Fato Tributário: Revisão e Efeitos Jurídicos. São Paulo: Noeses, 2019.
3 Vide Acórdão no 108-09.037, sessão de 18 de outubro de 2006, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.484 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

Assim, tendo em vista que a Diligência acabou confirmando que (i) houve
recolhimento de imposto relacionados aos imóveis que foram considerados na presente autuação,
bem assim que (ii) o imposto recolhido não foi utilizado em qualquer compensação, tem-se que
os valores recolhidos devem ser imputados aos valores devidos a título de IRPJ, haja vista a
desistência do Recurso em relação ao PIS e à COFINS.

4.
Das alegações de inconstitucionalidade do artigo 49 da Lei no 8.981/1995

De plano, que, de acordo com o artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, os órgãos de julgamento não
podem afastar ou deixar de observar a aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou decreto
sob fundamento de inconstitucionalidade. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o que determina o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
registre-se que o artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343
de junho de 2015, também prescreve que é vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar quaisquer disposições contidas tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Veja-se:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Tendo em vista que não cabe a este Tribunal Administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de tratados, acordos internacionais, leis ou decretos, é de se concluir que as
alegações de inconstitucionalidade do artigo 49 da Lei no 8.981/1995 não devem ser aqui
acolhidas.

5.
Conclusão

Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.484 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço parcialmente do
presente Recurso Voluntário e, na parte conhecida, rejeito a preliminar referente à análise dos
Embargos de Declaração pela DRJ e, quanto ao exame das alegações de mérito, entendo por dar
parcial provimento ao Recurso apenas para que a Unidade de Origem, quando da liquidação do
Acórdão, impute os impostos recolhidos a título de ganhos de capital pela pessoa física aos
débitos apurados pela fiscalização a título de IRPJ.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 1273
DF CARF MF
Original